Tribunal: TJSP
Processo: 0000176-70.2021.8.26.0154
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Progressão de regime – Sentenciado que cumpre as penas unificadas de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico – Reincidência em crime comum (no caso, tráfico privilegiado) – Hipótese não abarcada pelas modificações trazidas pela Lei no 13.964/2019 – Lacuna legislativa que impõe a utilização da analogia in bonam partem como feito na r. decisão guerreada –

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Progressão de regime – Sentenciado que cumpre as penas unificadas de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico – Reincidência em crime comum (no caso, tráfico privilegiado) – Hipótese não abarcada pelas modificações trazidas pela Lei no 13.964/2019 – Lacuna legislativa que impõe a utilização da analogia in bonam partem como feito na r. decisão guerreada – Progressão que passa a ocorrer com o cumprimento de 40% da pena – Orientação revista – Precedentes de ambas as Turmas do STJ que julgam matéria criminal – Voto vencido que deve prevalecer – EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E, NO MÉRITO, ACOLHIDOS.